Tribunal: TJES
Processo: 5007083-10.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007083-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DEORCE LEAL e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007083-10.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA JOSÉ DEORCE LEAL

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, de modo que defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto MARIA JOSÉ DEORCE LEAL contra a sentença proferida em id. 9864458, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município recorrido a fornecer a requerente 120 (cento e vinte) unidades de fraldas geriátricas por mês.

O juízo sentenciante esclareceu que
“[...] embora a parte requerente pretenda a disponibilização de determinado número de fraldas descartáveis por dia, não observo nos autos justificativa técnica de suficiência que legitime o fornecimento do insumo em quantidade superior à 04 (quatro) unidades por dia / 120 (cento e vinte) unidades por mês, quantitativo compatível com o recomendado pelo Ministério da Saúde e pelos pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT/TJES para casos que guardam estrita similitude.”

A recorrente, irresignada, requer a reforma da sentença sustentando, em síntese que o laudo médico constante nos autos informa a necessidade de quantitativo superior (180 fraldas por mês).

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantido se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Dessa forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, com base na Portaria do Ministério da Saúde nº 3.219/2010,
a quantidade de fraldas geriátricas utilizadas, em geral, é de 4 fraldas/dia, 120 fraldas/mês, salvo em algumas situações específicas.

O laudo médico anexado no id. 9863779 limita-se a solicitar a quantidade de 180 fraldas/mês, sem, contudo, justificar a necessidade de uso além da média.

Entendo, portanto, que diante da ausência de justificativa, o fornecimento deve seguir o quantitativo padrão da Portaria do Ministério da Saúde nº 3.219/2010 – 120 fraldas/mês.

Concluo, assim, que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença como lançada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)